Tribunal: TJDFT
Processo: 0741014-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741014-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIELSON ALVES DA SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIELSON ALVES DA SILVA contra decisão proferida no cumprimento de sentença do Processo no 0704381-75.2023.8.07.0020 em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras. Eis a decisão agravada (ID 246335091): “A parte executada requereu a remessa dos autos no à contadoria, ID 244426265, a fim de apurar eventual excesso de execução. Quanto ao pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, o requerimento não merece provimento. Isso porque cabe às partes apresentar suas demonstrações contábeis, não devendo recair tal ônus sobre a Contadoria Judicial. Nesse sentido o entendimento do E. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. APELO DESPROVIDO. 1. Na dicção do art. 149 do Código de Processo Civil, a Contadoria Judicial consiste em órgão auxiliar da Justiça, não podendo ser utilizada como órgão consultivo das partes. Precedentes. 2. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é uma faculdade e não uma obrigação do juiz, uma vez que referido órgão é auxiliar do Juízo e não das partes. O indeferimento do pedido deduzido de forma genérica pela parte assistida pela Defensoria Pública não configura cerceamento de defesa. 3. O processo somente deve ser encaminhado para a Contadoria se, após apresentados os cálculos da impugnação, houver divergência que não puder ser solucionada pelo Juízo. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1843118, 07060714220238070020, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇAO DE EXCESSO A EXECUÇAO. REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO JULGADOR COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE. PROGRAMAS DE CÁLCULOS DISPONIVEIS AS PARTES GRATUITAMENTE NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. DECISAO MANTIDA. 1. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, e não das partes, não sendo obrigatória a remessa dos autos pelo magistrado a quo, quando este considera suficientes as provas de débito constantes dos autos. Inteligência do art. 524, § 2o, do CPC. Precedentes desta Corte. 2. O juiz é o destinatário das provas. Assim, ao negar o auxílio da contadoria, o Magistrado demonstrou que, à luz das provas dos autos, os elementos lá constantes são suficientes para se alcançar a quantia efetivamente devida, e, por isso, devem as partes aguardar a deliberação definitiva do juízo singular acerca de qual valor entende por correto para, a partir daí - e se houver interesse -, impugná-lo por meio de recurso próprio. 3. Ainda que seja direito do devedor ser executado pelo meio menos gravoso, esta garantia está adstrita aos meios de promoção da execução (art. 805 do CPC), o que não envolve a utilização da contadoria do juízo para esclarecer cálculos, os quais, a propósito, podem ser feitos por meio de variados programas e sistemas a disposição das partes na rede mundial de computadores (inclusive no portal de serviços deste Tribunal de Justiça) sem nenhum custo aos litigantes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1193099, 07081880820198070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos apostos) Assim sendo, INDEFIRO o pedido de remessa dos autos à contadoria, isso porque a Contadoria Judicial exerce exclusivo papel de auxiliar o Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Proceda-se conforme decisão de ID 244426265.” O agravante aduz que no caso de atuação da curadoria especial a negativa de remeter os autos à Contadoria restringe meios de defesa e vulnera o art. 5o, LV, da CF (contraditório e ampla defesa) e o art. 5o, XXXV, da CF (acesso à Justiça). Afirma que a remessa à contadoria é necessária em razão da alegação de divergência sobre o valor devido e da ausência de meios equivalentes da parte para apresentação dos cálculos. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), com a suspensão do cumprimento até o julgamento do mérito do agravo. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Assim, preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, não se evidencia, neste juízo perfunctório, a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que a planilha de cálculos apresentada pelo credor é aquela fornecida no próprio site do TJDFT (ID 222506093 na origem) e foi realizada nos termos da decisão judicial ora em fase de cumprimento (ID 222506089 na origem). Nesse contexto, o quadro não revela fundamentação que justifique a alegação de eventual excesso de execução, havendo tão somente pedido da Defensoria Pública que não remete razão para o alegado excesso. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que beneficiária da gratuidade de justiça ou da Curadoria Especial, no sentido de que o órgão intervenha no feito. Nesse cenário, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do CPC, não se mostra cabível a concessão da tutela recursal no presente momento. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator